Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito CIVIL. Recurso inominado. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança referente a contrato de locação de imóvel comercial, em que houve rescisão antecipada, com pedido contraposto.
1.1. A sentença condenou: (i) o recorrente a pagar 1/3 das contas de água e energia elétrica de janeiro de 2024 (R$377,19) e metade da multa contratual (R$1.500,00); (ii) a recorrida a devolver a porta de vidro e o toldo instalados no imóvel, mediante providências do recorrente, sem causar danos.
1.2. O recorrente pretende a compensação de valores, e que seja afastada a condenação ao pagamento da multa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a compensação pleiteada; (ii) se é devida a multa em razão da rescisão antecipada.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, calcado no art. 492 do CPC, a decisão judicial deve guardar conformidade com aquilo que a parte pediu. No caso, a compensação pleiteada pelo recorrente – entre os valores devidos e os bens instalados no imóvel (toldo e porta de vidro) – está em dissonância ao pedido autoral e ao pedido contraposto. A compensação não interessa à recorrida; aliás, esta sequer se insurgiu contra a devolução. Portanto, impõe-se a manutenção da obrigação para que o recorrente providencie a retirada dos bens, às suas custas, sem causar danos ao imóvel, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.
4. O art. 6o da Lei no 9.099/95 dispõe que o magistrado adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Referido artigo possibilita ao julgador não apenas fazer a subsunção do caso concreto à norma jurídica, mas aplicar a solução mais justa à demanda.
5. O art. 413 do Código Civil preceitua que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Na hipótese, a multa é devida porque restou incontroversa a rescisão antecipada. Em relação ao valor, de três aluguéis mensais (R$3.000,000), escorreita a sentença que reduziu de forma equânime o montante estabelecido, fixando em R$1.500,00 a penalidade, que se mostra coerente e razoável ao caso concreto. Precedente: Acórdão 1768331.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
_______________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0710431-71.2023.8.07.0003, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 09/10/2023.